Tribunal: STF
Processo: HC 166669
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva, uma vez ocorrida a revogação da custódia.



    PROVA – PERÍCIA – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. Não é ilegal decisão judicial que, considerada ilicitude decorrente de acesso indevido a telefone celular apreendido, implica a realização de nova perícia no objeto.